Tribunal: TJDFT
Processo: 0745921-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REVERSÃO PARA BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO DO EXUCUTADO. REALIZADA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em ação de execução, indeferido o pedido de reversão da execução em busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Já efetivada a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, tendo sido realizada a citação do devedor.
2. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 prevê apenas a conversão da busca e apreensão em execução, não contemplando a reversão da escolha pelo credor.
3. A reversão da execução para busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente somente é possível antes da citação do devedor e mediante comprovação da localização do bem. 3.1. Na hipótese, já houve citação do executado e não comprovada a localização do veículo, circunstâncias que inviabilizam a reversão pretendida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.